Tribunal: TJDFT
Processo: 0728990-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728990-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: ZEIGLER E MENDONÇA DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO SUCINTA. Inexiste vício de nulidade por falta de fundamentação quando a motivação concreta declinada na decisão, embora sucinta, indique as razões do convencimento do julgador. Precedentes. A recorrente aponta violação aos artigos 11 e 489, ambos do CPC, bem como ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando que o órgão colegiado, ao apreciar o agravo de instrumento, não apresentou fundamentação idônea para afastar a alegada incompetência absoluta, o que, em seu entendimento, caracteriza deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 11 e 489, ambos do CPC, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1931656/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/12/2021). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese dos autos, a recorrente suscitou, em sede de impugnação, a incompetência absoluta do juízo da causa e a r. decisão agravada indeferiu o referido pleito indicando que a matéria se encontra preclusa, tendo sido decidida na ação principal, não podendo a discussão ser reaberta” (ID Num. 31186213 - Pág. 3), que “Dessa maneira, verifica-se que a r. decisão indeferiu o pedido após indicar de forma clara a razão pela qual não poderia reexaminar a questão” (ID Num. 31186213 - Pág. 3) e que “Observa-se, assim, que, apesar de ser contrária aos interesses da parte, a decisão encontrase suficientemente fundamentada” (ID Num. 31186213 - Pág. 3). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É pacífico o entendimento do STJ de que ‘é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal’ (EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 773.829/SP, Corte Especial, DJe 7/10/2019).” (EDcl no AgInt no AREsp 1621096/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017